Tribunal: STF
Processo: ARE 1504653
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). IMPOSIÇÃO DE MULTA COM BASE EM ATOS DA ADMINISTRAÇÃO. AMPARO NA LEI Nº 9.478/97. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO VIOLADO. CIÊNCIA DA AUTORA SOBRE TODOS OS DETALHES DA AUTUAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESPEITO ÀS BALIZAS DO ARTIGO 3º, IV E XVI, DA LEI Nº 9.847/99. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DA REINCIDÊNCIA. ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO ANP Nº 8/2012. ÔNUS DA AUTARQUIA. A AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP), NOS TERMOS DA LEI Nº 9.478/97, POSSUI A ATRIBUIÇÃO DE REGULAR, FISCALIZAR E PROMOVER A QUALIDADE DOS COMNBUSTÍVEIS E OUTROS ASPECTOS RELACIONADOS À SEGURANÇA DAS EMPRESAS QUE DESEMPENHAREM ATIVIDADES DE PROSPECÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E VENDA DIRETA DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS.



    A autora, ao deixar de apresentar a documentação requerida pela agência e por apresentar documentação incompleta e com erros, incidiu nas condutas previstas nos incisos IV e XVI do art. 3º da Lei 9.847/99.



    As portarias citadas no auto de infração servem apenas para complementar os dispositivos já previstos em lei ordinária, não havendo que se falar em desrespeito ao princípio da legalidade.



    O expediente administrativo, ao mencionar as irregularidades “deixar de cumprir notificação” e “deixar de preencher os Mapas de Controle de Movimento Mensal”, aliado à indicação ampla do art. 3º da Lei nº 9.847/99, possibilitou a ciência da autora sobre todas as nuances da autuação, havendo clareza suficiente a evitar qualquer violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.



    A ANP respeitou as balizas do art. 3º, IV e XVI, da Lei nº 9.847/99, aplicando a penalidade no mínimo legal, de modo que inexiste qualquer excesso a ser corrigido pelo Judiciário.



    Considerada a condenação nos autos do P.A. nº 48610.011156/2006-68 para a caracterização da reincidência e consequente agravamento da pena pecuniária, caberia à autarquia verificar a possibilidade de sua utilização em vista do que dispunha o art. 2º da Resolução ANP nº 8/2012, na sua redação original, norma esta dirigida, primordialmente, à Administração para ser observada no momento da gradação da pena.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença atacada - da lavra do Juiz Federal Substituto Tiago Scherer - encontra-se assim fundamentada:



    Nulidade do auto de infração



    [...]



    Alega o autor, quanto a esta descrição, que a suposta infração é irregular, pois ancorada em ato normativo sem força de lei, além de indicar tipificação genérica que prejudica a ampla defesa. Sucessivamente, que o preenchimento equivocado do documento MCMM decorreu de simples erro formal, não havendo dolo ou culpa. Além disso, alega que a apresentação do certificado de bombeiros com validade expirada afasta a infração de não apresentação de documentos.



    A Agência Nacional do Petróleo, nos termos da Lei 9.478/97, possui a atribuição de regular e fiscalizar promover a qualidade dos combustíveis e outros aspectos relacionados à segurança das empresas que desempenharem atividades de prospecção, distribuição e venda direta de petróleo, gás natural e biocombustíveis.



    Especificamente acerca da capacidade regulatória da ANP, é o que dispõe o inciso XV do art. 8º da Lei:



    Art. 8º A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe: (Redação dada pela Lei nº 11.097, de 2005) 



    (...) 



    XV - regular e autorizar as atividades relacionadas com o abastecimento nacional de combustíveis, fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. 



    A autora, ao deixar de apresentar a documentação requerida pela agência e por apresentar documentação incompleta e com erros, incidiu nas condutas previstas nos incisos IV e XVI do art. 3º da Lei 9.847/99:



    Art. 3º A pena de multa será aplicada na ocorrência das infrações e nos limites seguintes:



    (...) 



    IV - deixar de registrar ou escriturar livros e outros documentos de acordo com a legislação aplicável ou não apresentá-los quando solicitados: 



    Multa - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais); 



    (...) 



    XVI - deixar de cumprir Notificação para apresentação de documentos ou atendimento de determinações exigíveis na legislação vigente, quando tal obrigação não se constituir, por si só, em fato já definido como infração na presente Lei: 



    Multa - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais); 



    Como se vê, as portarias citadas no auto de infração servem apenas para complementar os dispositivos já previstos em lei ordinária, não havendo que se falar em desrespeito ao princípio da legalidade.



    Por outro lado, tenho que o expediente administrativo, ao mencionar as irregularidades “deixar de cumprir notificação” e “deixar de preencher os Mapas de Controle de Movimento Mensal”, aliado à indicação ampla do art. 3º supracitado, possibilitou a ciência da autora sobre todas as nuances da autuação. Há uma clareza suficiente a evitar qualquer violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.



    Cumpre consignar, ainda, que a imposição de penalidade pela prática da infração atribuída à parte autora é ato administrativo vinculado, não se inserindo no âmbito da discricionariedade do administrador. Não há, portanto, margem para a análise da existência de culpa, dolo ou má-fé e tampouco de eventual prejuízo ao consumidor ou efetiva obtenção de vantagem pelo infrator, de modo que, subsumindo-se o fato à norma, a autoridade administrativa tem o poder-dever de agir, sob pena de responsabilidade funcional por desconsiderar a infração.



    [...]



    Ressalto, por fim, que o fornecimento do alvará dos bombeiros requisitado pela ANP não descaracteriza a conduta infracional descrita no auto de infração, especialmente quando o documento expirou aproximadamente sete anos antes da fiscalização. Ou seja, o documento era imprestável para sua finalidade.



    Ademais, o pedido de renovação do PPCI está datado de 2014, ou seja, posteriormente à autuação, ocorrida em 2013 (Ev. 1, OUT5, p. 27).



    Portanto, não houve qualquer comprovação de que Agência Reguladora tenha atuado de forma indevida na lavratura do auto de infração



    [...]



    Nulidade das Decisões Administrativas 



    A autora afirma que as decisões proferidas na via administrativa são nulas, na medida em que desprovidas de fundamentação, além de omissas quanto a parte de suas alegações de defesa.



    Sem razão.



    Compulsando o expediente administrativo, nota-se terem sido proferidos dois julgamentos, o primeiro pela Superintendência de Fiscalização do Abastecimento Setor de Julgamento de Processos (Ev. 13, PROCADM4, p. 8-19), e o segundo pela Diretoria da ANP, que adotou integralmente os fundamentos do parecer da Procuradoria Geral Federal (Ev. 13, PROCADM6, p. 2-12).



    Ambas as manifestações analisaram de forma suficiente e coerente a defesa apresentada pela autora, afastando seus argumentos sem qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa e contraditório. Portanto, inexiste ilegalidade capaz de justificar sua nulidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente